Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO RÉU: DISTRITO FEDERAL - GDF DESPACHO Digam as partes, no prazo de 10 [dez] dias, se pretendem produzir outras provas, especificando-as fundamentadamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 15:07:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator